Tribunal: TJBA
Processo: 8035112-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035112-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIANA FERREIRA BRITO NUNES

Advogado(s)
:
JOAO AMERICO COSTA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOAO AMERICO COSTA DOS SANTOS

APELADO: CONDOMINIO MIRANTE DO CANDEAL e outros

Advogado(s)
:
EMANUELA SANTOS DEIRO LIMA, CARLOS ALBERTO TELLES DE GOES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA CONDOMINIAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO DE ELEVADOR SOCIAL COM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA NO REGIMENTO INTERNO. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO ELEVADOR DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. PROCEDIMENTO SANCIONATÓRIO REGULAR. ADVERTÊNCIA PRÉVIA E MULTA POR REINCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO E EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR DECORRENTE DA VIDA EM CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A utilização do elevador social com animal de estimação configura infração às normas do Regimento Interno do condomínio, que veda expressamente tal conduta (Art. 44 e Art. 62, "m"), destinando o elevador de serviço para esse fim. A alegação da condômina de que o elevador de serviço estaria em manutenção não restou comprovada, sendo confirmada por relatórios técnicos apresentados pelo condomínio .

O condomínio observou o procedimento previsto no Regimento Interno, aplicando advertência escrita na primeira ocorrência (Art. 64) e multa pecuniária após a reincidência da infração (Art. 65, "a") . Não há vício formal a macular a penalidade imposta.

O Regimento Interno assegura o direito de recurso contra a multa no prazo de 7 dias (Art. 68). Tendo a condômina interposto o recurso administrativo após o decurso do prazo legal, sua rejeição por intempestividade configura ato regular, não havendo falar em cerceamento de defesa .

A aplicação de multa condominial em conformidade com as normas internas e legais constitui exercício regular de direito, não ensejando, por si só, dano moral indenizável. Alegações de tratamento discriminatório e exposição pública vexatória desacompanhadas de lastro probatório mínimo não são suficientes para caracterizar lesão a direito da personalidade. Situação que se insere nos meros dissabores da vida condominial.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza substituta de 2º Grau
RELATORA